Tribunal: STF
Processo: HC 56602
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
PECULATO E FALSIDADE IDEOLOGICA, ESTA PRATICADA ATRAVÉS DE ATO
INTEGRATIVO DA AÇÃO DE APROPRIAR-SE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DE
DINHEIRO DE QUE TINHA E POSSE. CONCURSO FORMAL HOMOGENEO E NÃO
CONCURSO MATERIAL.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL
PROCEDA A RETIFICAÇÃO DA PENA.